Tribunal: STF
Processo: HD 124
Classe: HD
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas data impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz, em causa própria, contra ato da Corregedora Nacional de Justiça.



    Pretende-se com esta impetração a concessão da ordem para que se determine à autoridade impetrada o fornecimento de informação “de interesse particular do impetrante, de forma que se faça conhecer o nome da autoridade que solicitou e autorizou a remoção do advogado impetrante da Sala de Estado Maior da Cadeia Pública de Guarani Doeste/SP, ocorrida em 14 de novembro de 2019 (...)”



    Em 9/2/21, neguei seguimento ao habeas, apoiado na incompetência deste Supremo para processar e julgar a causa (CF, art. 102, I, ‘d’).



    Inconformado, o impetrante interpôs agravo regimental.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. AUTORIDADE COATORA. CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102, I, R. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Agravo regimental em que se discute a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas data impetrado em face de atos praticados por Conselheiros do CNJ. 



    2. A jurisprudência do STF fixou-se no sentido da competência da Corte para, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, processar e julgar mandados de segurança, habeas corpus, habeas data ou mandado de injunção impetrados contra atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    - Parecer pelo provimento do agravo regimental.”



    Veio aos autos informações complementares emanadas da autoridade apontada como coatora, em face das quais intimei o impetrante para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, ao que respondeu positivamente. 



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    Reconsidero a decisão agravada, nos termos da manifestação da douta PGR, restando prejudicado o agravo regimental.



    Passo a apreciar o pleito deduzido na impetração.



    O pedido da exordial está assim consubstanciado:



    “Seja julgado procedente o pedido, com a concessão do habeas data, determinando-se que a impetrada apresente a informação solicitada, de interesse particular do impetrante, de forma que se faça conhecer o nome da autoridade que solicitou e autorizou a remoção do advogado impetrante da Sala de Estado Maior da Cadeia Pública de Guarani Doeste/SP, ocorrida em 14 de novembro de 2019”.



    As informações complementares que sobrevieram aos autos, em face das quais determinei que o impetrante se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, dão conta de que, por ato do Delegado Seccional de Polícia de Fernandópolis (Portaria nº 043/2020), a Cadeia Pública do Município de Guarani d’Oeste foi desativada definitivamente, o que motivou a remoção do impetrante do referido estabelecimento penal.



    Vê-se, desse modo, que a informação buscada nestes autos já se encontra devidamente prestada pela autoridade apontada como coatora, tudo a demonstrar a ausência de interesse do impetrante, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 9.507/97, não havendo mais que se falar em desconhecimento de informações.



    Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORRNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.



    2. (....)



    Agravo regimental não provido. (HD nº 87-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJ 5/2/10)



    Por essas razões, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o agravo regimental, e nego seguimento ao presente habeas data. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente